Tribunal: TJDFT
Processo: 0748482-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748482-29.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO MASCARENHAS MENDES AGRAVADO: ARTHUR DA COSTA TEIXEIRA DECISÃO FRANCISCO MASCARENHAS MENDES, interpôs o agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, na ação de usucapião ajuizada por ARTHUR DA COSTA TEIXEIRA, que indeferiu o pedido de imissão na posse do imóvel objeto do litígio. Inicialmente, o autor, Arthur da Costa Teixeira, ajuizou ação de usucapião no 0002587-24.2008.07.0008 em desfavor do agravante, a qual foi julgada procedente, para declarar a usucapião do imóvel denominado Chácara Canto Bom, no Núcleo Rural Boqueirão, com 25.558,03 m2. O autor foi imitido na posse do imóvel. Todavia, Elda Shirley dos Santos Coelho e Djalma Vaz Rosa, ajuizaram a ação anulatória no 0701174-75.2021.8.07.0008, para anular a sentença proferida, ao fundamento que Elda não foi citada nos autos, apesar de ser confinante com o autor, e que parte da área usucapida abrange uma área em que os autores construíram duas casas. A ação foi julgada procedente em sede de apelação, para declarar a nulidade da ação de usucapião, a qual está pendente de julgamento de agravo contra a decisão que não admitiu o Recurso Especial. O agravante, Francisco Mascarenhas Mendes, na ação de usucapião, informou que Arthur da Costa Teixeira, está realizando obras na casa do imóvel usucapiendo, realizando ampliações. Requereu a sua imissão na posse do imóvel; ou o desfazimento da obra; ou que ele se abstenha de continuar a obra, até o julgamento final da ação no 0701174-75.2021.8.07.0008 (ID origem 215491961). Reiterou o pedido (ID origem 2166197994), alegando que a obra está em ritmo acelerado, requerendo o embargo da obra. Foi então proferida a decisão agravada, nos seguintes termos (ID origem 216798908): O réu requer sua imissão na posse do imóvel objeto dos autos, bem assim noticia a existência de edificação realizada pelo autor. No entanto, a presente demanda não se trata de imissão na posse tampouco ação possessória, mas, sim, de pretensão declaratória formulada exclusivamente pelo autor. Ademais, eventuais benfeitorias no local são realizadas por conta e risco do autor, sendo certo que não será assegurada indenização em caso de improcedência da presente ação. Aguarde-se julgamento definitivo da Apelação Cível n. 0701174-75.2021.8.07.0008, devendo as partes comunicarem nos autos a ocorrência do trânsito em julgado em ação de reconhecimento da nulidade da sentença que reconheceu a usucapião em favor do autor, nos termos definidos na decisão de ID 165289952. Em suas razões recursais, o agravante discorre que deste setembro de 2024 o agravado deu início à ampliação da casa que existia no imóvel objeto da demanda, o que caracteriza nova situação na coisa em litígio, em total má-fé. Sustenta que diante da nulidade da sentença que declarou a usucapião em favor do agravado, a edificação é ilegal, nos termos do art. 77, inciso VI, do Código de Processo Civil. Alega que a construção traz prejuízos ao seu imóvel original. Requereu a antecipação da tutela recursal, para que a obra seja embargada, e que o agravado se abstenha de realizar quaisquer outras alterações fáticas no imóvel em construção. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos processuais, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à paralisação das obras no imóvel objeto da demanda. Ainda que o artigo 77, inciso VI, do CPC estipule que é dever das partes “não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso”, não ficou demonstrado o perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. Conforme asseverado pelo Juízo de Primeiro Grau, a ação originária é declaratória de usucapião ajuizada pelo agravado. Ressaltou que não será assegurada indenização em caso de improcedência da ação. Ou seja, o agravado está ciente de que eventuais obras realizadas no imóvel objeto de litígio não serão indenizadas. Ademais, ainda que a sentença no processo no 0701174-75.2021.8.07.0008, tenha declarado a nulidade da sentença do processo de usucapião, não implica, de imediato, na improcedência do pedido do agravado. Tanto mais quando o agravante, na ação de usucapião originária, reconheceu que o agravado reside no imóvel há mais de 40 anos (ID origem 13320938). Veja: (...) DECLARO, ainda que nada tenho a opor em relação aos limites do imóvel acima transcrito, tampouco quanto à Ação de Usucapião proposta pelo vizinho supramencionado. DECLARO, por fim, que reconheço que ele exerce a posse do imóvel, como proprietário, de forma mansa e pacífica há mais de 40 (quarenta) anos, sendo portanto, desnecessária minha citação ou comparecimento em audiência para justificar a presente declaração, que é expressão da verdade Nesse sentido, em sede de cognição sumária, não se vislumbra o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nem ficou comprovada, de plano, a probabilidade do direito do agravante. Posto isso, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do referido Diploma Legal. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 21 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator